Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRIMEIRA FASE DE INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM PARCIALMENTE ADDMITA E DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Os fatos datam de 11-março-2023, a instrução processual já se encontra encerrada e o feito vem seguindo sua tramitação normal, com memoriais do Ministério Público apresentados, encontrando-se próxima a prolação da sentença relativa à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, oportunidade em que será apreciada novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente. Ainda, a primeira fase instrutória se encerrou antes do prazo sugerido na Instrução Normativa n. 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria desta Corte (178 dias), não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem parcialmente admitida e denegada.